Tribunal: TJDFT
Processo: 0747791-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere das razões recursais, insurge-se a agravante contra a decisão[1] que determinara a expedição de mandado de busca e apreensão, a ser cumprido junto à sucursal que mantém nesta capital, dos documentos que informem sobre o cadastro do nome do agravado em seus arquivos, notadamente acerca da data em que fora realizado, quem o realizara, quais endereços foram utilizados e todas as outras informações constantes no seu banco de dados sobre o agravado. Ocorre, contudo, que o mandado já fora expedido, não logrando o oficial de justiça a busca e apreensão dos documentos individualizados, tendo em vista a suspensão do atendimento presencial no estabelecimento, em razão da pandemia do Covid-19[2]. Outrossim, diante da diligência frustrada, o Juízo do cumprimento de sentença proferira decisão[3] no sentido de que “eventual renovação da diligência dependerá da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado[4].” Diante desses fatos, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do agravo que formulara. I. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74219546 - Pág.1/2 (fls. 366/367) – ação principal no 0710423-42.2019.8.07.0001. [2] - ID Num. 75606474 - Pág. 1 (fl. 396) – ação principal no 0710423-42.2019.8.07.0001. [3] - ID Num. 76220513 - Pág. 1/2 (fls. 4178/178) – ação principal no 0710423-42.2019.8.07.0001. [4] - ID Num. 76220513 - Pág. 1 (fl. 417) – ação principal no 0710423-42.2019.8.07.0001.